Tribunal: STF
Processo: ARE 1489330
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso de embargos. Impossibilidade. Precedentes.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no art. 894, II, da CLT, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e ao exaurimento da instância ordinária.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno a que se nega provimento.